Tribunal: TJSP
Processo: 0037417-21.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Nulidade do processo por ausência de exame pericial no objeto receptado. Inocorrência. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa, porquanto demais provas amealhadas aos autos comprovam a materialidade delitiva. Nulidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares no estabelecimento comercial do peticionário. Inocorrência. Presente

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Nulidade do processo por ausência de exame pericial no objeto receptado. Inocorrência. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa, porquanto demais provas amealhadas aos autos comprovam a materialidade delitiva. Nulidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares no estabelecimento comercial do peticionário. Inocorrência. Presente situação de flagrante delito a autorizar a entrada dos agentes públicos. Nulidades que não foram arguidas no momento oportuno e estão fulminadas pela preclusão. Ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Materialidade e autoria bem comprovadas. Ausência de lastro probatório não se confunde com mera fragilidade probatória. Princípio da livre convicção motivada. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Valoração da prova realizada pelo juízo sentenciante e por órgão colegiado em sede de recurso. Não se presta a revisão criminal como "segunda apelação". Inaplicabilidade do "princípio da insignificância". Impossibilidade de desclassificação para receptação simples, pois o objeto foi adquirido no exercício da atividade comercial do peticionário. Dosimetria criteriosamente dosada.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.